Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733492-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO RECORRIDO: IRACILDA LOIOLA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO QUE SE EXTRAEM DO CONJUNTO POSTULATÓRIO. REMISSÃO EXPRESSA NOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. COMPROVADO E EVENTO DANOS E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. REQUERENTE AMBULANTE. TRABALHO INFORMAL. SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM PROPORCIONAL A RENDIMENTOS ESTIMADOS. RELAÇÃO COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. SEQUELAS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FUNÇÕES. PREVENTIVA. PEDAGÓGICA. REPARADORA. PUNITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não se verifica nulidade processual de sentença extra petita quando há correlação com o decidido e o conjunto da postulação, havendo, inclusive, expressa menção a requerimento de indenização por danos materiais, em lucros cessantes, e o valor aproximado da atividade remunerada informal da requerente. 1.2. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. Ausente cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal, quando presente conjunto probatório constante dos autos apto ao enfrentamento do mérito. 2. Mantém-se a condenação da apelante em indenização por danos materiais, quando demonstrado o fato danoso, conduta e nexo causal, sendo caso de responsabilidade objetiva por queda de objeto de área do condomínio. Ademais, o valor do salário mínimo reflete proporcionalmente os rendimentos informais da requerente ambulante, respeitando a dignidade em seu mínimo existencial. 3. As lesões físicas graves e sequelas são causas que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e geram violação à integridade física e psicológica da autora, de modo a incidir a compensação por danos morais. 4. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos. Sopesando tais critérios, minora-se o quantum arbitrado em compensação por danos morais. 5. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 141, 398 e 491, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita e excesso no valor fixado a título indenizatório. Assevera que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 141, 398 e 491, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que os termos da condenação indenizatória constante na sentença, encontram-se nos limites do pedido, bem como ao adequar o quantum indenizatório de modo a afastar eventual enriquecimento sem causa, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012